Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ROUBO A TERMINAIS BANCÁRIOS DE AUTOATENDIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. MEDIDAS DE ISOLAMENTO.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva que aponta o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e periculosidade do agente.

2. Não há que se falar em excesso de prazo quando este resta plenamente justificado pela complexidade da causa que possui 11 réus e apura fatos praticados por organização criminosa especializada.

3. Ordem denegada.